Tribunal: TJMT
Processo: 1005113-27.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005113-27.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VERMELHINHO COPIAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.335.836/0001-47 (EMBARGANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (EMBARGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 390.647.869-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de preclusão consumativa, ao presumir automaticamente a essencialidade dos
honorários sem exigir comprovação concreta, e ao aplicar o precedente
EREsp
1.582.475/MG de forma contraditória.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da preliminar de preclusão consumativa, afastando-a expressamente mediante fundamentação adequada, inexistindo omissão quanto à matéria.

4.
O acórdão não presumiu a essencialidade dos honorários advocatícios, mas partiu da premissa normativa do art. 85, §14, do CPC, que atribui natureza alimentar aos honorários, e constatou a ausência de demonstração, pela parte exequente, dos requisitos cumulativos para a excepcional relativização da impenhorabilidade.

5.
A penhora parcial constitui modalidade de relativização da impenhorabilidade, cuja análise está logicamente contida na verificação dos requisitos para relativização. Não demonstrados os requisitos cumulativos pelo exequente, inexiste fundamento para penhora parcial ou total.

6.
O acórdão aplicou corretamente o precedente EResp 1
.582.475/MG, que exige demonstração concreta de todos os requisitos cumulativos em situações excepcionalíssimas, não havendo contradição entre o julgado e o precedente do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

7.
Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A inexistência de demonstração concreta, pelo exequente, dos requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça para relativização excepcional da impenhorabilidade de honorários advocatícios
sucumbenciais impede tanto a penhora total quanto a penhora parcial do crédito de natureza alimentar."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §14, 373, I, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EResp 1
.582.475/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
VERMELHINHO CÓPIAS E SERVIÇOS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado Rafael Costa Leite e cancelou a penhora no rosto dos autos.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradição no v. acórdão embargado, aduzindo que: (i) não houve enfrentamento da tese de preclusão consumativa, decorrente da inércia do embargado quando intimado da penhora no processo executivo; (
ii
) não foi analisada a impossibilidade de reconhecimento automático da impenhorabilidade, sem demonstração concreta da indispensabilidade dos valores para subsistência; (
iii
) não foi apreciada a possibilidade de penhora parcial limitada a 30% do crédito, como medida intermediária; (
iv
) há contradição entre o acórdão e o precedente EResp 1
.582.475/MG quanto aos requisitos para relativização da impenhorabilidade.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a preclusão consumativa, afastar a impenhorabilidade automática e restabelecer a penhora no rosto dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de penhora parcial de 30% do crédito.

Contrarrazões apresentadas no Id. 347783863, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
VERMELHINHO CÓPIAS E SERVIÇOS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado Rafael Costa Leite.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC, art.
1.022
)
.

Pois bem.

1. Da inexistência de omissão quanto à preclusão consumativa
.

A parte embargante alega que o v. acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de preclusão consumativa, sustentando que o embargado, intimado da penhora no processo executivo, permaneceu inerte, estabilizando o ato constritivo e impedindo sua rediscussão em outro processo.

Todavia, diferentemente das razões ora apresentadas, verifica-se que o
v. acórdão dedicou tópico específico à matéria ("PRELIMINAR – DA ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA"), consignando expressamente:

"Logo, não verifico a existência do alegado vício de incompetência na decisão recorrida, situação que afasta, por consequência lógica, a tese de ocorrência de preclusão consumativa em relação à alegação de impenhorabilidade, sob o fundamento de que a parte
ora agravada deveria ter impugnado a penhora no processo executivo quando dela foi intimado."

Não há, portanto, omissão
nesse ponto
. O que se verifica é integral discordância da parte embargante quanto aos fundamentos adotados, circunstância que não se confunde com vício passível de correção mediante embargos de declaração.

2. Da inexistência de omissão quanto à demonstração da indispensabilidade e à penhora parcial
.

A embargante alega que o v. acórdão teria presumido automaticamente a essencialidade dos honorários advocatícios para a subsistência do embargado, sem exigir comprovação concreta, deixando de analisar a possibilidade de solução intermediária consistente na penhora parcial de 30% do crédito.

Também aqui não se vislumbra a alegada omissão.

O v. acórdão enfrentou expressamente a questão:

"No caso dos autos, a parte agravante não se desincumbiu de demonstrar a presença de qualquer desses requisitos. Não há prova de que o agravado possua outras fontes de renda além dos honorários advocatícios, nem demonstração de que o valor seja desproporcional. Ademais, a dívida exequenda não possui natureza alimentar."

Com efeito, denota-se que o v.
acórdão não presumiu a essencialidade
,
partiu da premissa normativa do art. 85, §14, do CPC, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, e constatou a ausência de demonstração, pela agravante, dos requisitos cumulativos para a excepcionalíssima relativização (
EREsp
1.582.475/MG).

Quanto à penhora parcial, tal modalidade constitui espécie de relativização da impenhorabilidade. Não demonstrados os requisitos para relativização, inexiste fundamento para penhora parcial. A análise desta está logicamente contida na análise daqueles.

Competia à agravante o ônus probatório (
CPC,
art. 373,
inciso
I) de demonstrar outras fontes de renda, desproporcionalidade do valor e natureza alimentar da dívida. Não se desincumbindo de tal ônus, não há como acolher a pretensão, seja de relativização total, seja parcial.

3. Da inexistência de contradição quanto ao
EREsp
1.582.475/MG
.

A embargante sustenta haver contradição entre o v. acórdão e o precedente
EREsp
1.582.475/MG do c. Superior Tribunal de Justiça, alegando que este não estabeleceria a natureza alimentar da dívida exequenda como requisito absoluto para relativização da impenhorabilidade.

Conforme se extrai do v. acórdão, não houve a afirmação de
que a natureza alimentar da dívida constitui requisito isolado. Consignou que os requisitos são cumulativos e que a agravante não demonstrou nenhum deles. A redação é clara:

"[...] requisitos rigorosos que devem ser demonstrados concretamente pelo exequente: (a) que o executado possui outras fontes de renda suficientes para sua subsistência; (b) que o valor protegido é manifestamente desproporcional às necessidades básicas; e (c) que a dívida exequenda também possui natureza alimentar, o que não restou evidenciado na hipótese."

A locução final refere-se ao conjunto dos requisitos cumulativos. O acórdão aplicou corretamente o EResp 1
.582.475/MG, que exige demonstração concreta de todos os requisitos em situações excepcionalíssimas.

Não há, portanto, contradição no julgado, tampouco divergência em relação ao precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. O que existe é discordância da parte embargante quanto ao resultado do julgamento, circunstância que não se confunde com vício passível de correção mediante embargos declaratórios.

O que se verifica, em última análise, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Registro, quanto aos requerimentos formulados nas contrarrazões: (i) rejeito o pedido de não conhecimento dos embargos, porquanto ausentes vícios formais de admissibilidade; (
ii
) consigno expressamente que os presentes embargos de declaração, por não se caracterizarem como manifestamente protelatórios, interromperam o prazo recursal nos termos do art. 1.026,
caput
, do CPC, iniciando-se o prazo para eventual recurso subsequente a partir da publicação deste
v.
acórdão; (
iii
) rejeito o pedido de condenação
ao pagamento de multa
, porquanto não configurada o manifesto intuito protelatório
exigido pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
VERMELHINHO CÓPIAS E SERVIÇOS LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026